Tribunal: TJDFT
Processo: 0749057-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749057-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: WILSON DE LIMA BASTOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ pretende a reforma da decisão proferida pela Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora mensal de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado. Em suas razões, o agravante aduz que a dívida se perpetua desde 2018, sendo que o valor do débito já duplicou. Expõe que o agravado aufere renda no quantum de R$ 8.861,48 (oito mil oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos). Alega que o colendo STJ entende ser possível a penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família. Afirma que caso o efeito suspensivo não seja concedido, o feito poderá ser alcançado pela prescrição intercorrente. Sustenta que a execução deve ocorrer no interesse do credor, buscando sempre a tutela satisfativa. Requer a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora mensal de trinta por cento (30%) sobre os rendimentos do agravado, ou, subsidiariamente, sobre percentual inferior. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, segundo disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV”. (Acórdão 1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1193285, 07037581320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). In casu, conforme se extrai da análise dos autos, os valores em que se pretende à penhora online são referentes à percepção de remuneração salarial. Ademais, a dívida em questão não tem natureza alimentar, inexistindo, ainda, prova de que o recorrido receba mais de cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita. A recente orientação da Corte Especial do STJ–que, no julgamento do REsp 1.874.222, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família –será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator